Tribunal: CARF
Processo: 10530.004660/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.004660/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.338 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.004660/2008-91
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004660/2008-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 222 e ss).
Pois bem. O interessado contesta auto de infração do imposto de renda apurado
com base em depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados em 2004. O imposto
resultante foi de R$ 1.925.967,42, elevando-se a exigência para R$ 4.296.833,30 com os
acréscimos legais.
O impugnante argumenta, em síntese, que:
1. Os depósitos são provenientes de comercialização de produtos agrícolas de diversos
agricultores que se reuniam para a produção em parceria.
2. A sua conta bancária servia apenas para trânsito destes recursos. A sua parte neste
negócio não foi mais do que 3%.
3. Como são recursos de pessoas rudes, que não mantém registro contábil das suas
operações, entende que os depósitos devam ser considerados suficientemente
comprovados com os relatórios que apresentara à fiscalização, onde identifica os
depósitos e as diversas pessoas a quem pertencem os recursos depositados (fls. 110/126).
4. Acrescenta que o seu patrimônio, fruto da sua atividade agrícola no plantio de cebola em
Irecê, não é muito mais que R$ 200.000,00, não se lhe podendo atribuir rendimentos tão
vultosos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 222 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos, que permitam a identificação individualizada dos créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004660/2008-91

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 229 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, em procedimento de revisão do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da
infração acerca da Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito(s) e conta de poupança, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas apurações, conforme descrito no item 3.1 do Termo de
Verificação Fiscal.
Em seu recurso, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de defesa,
no sentido de que:
a. O voto do relator contradiz o próprio trabalho do auditor, que no auto de infração datado
do dia 19/12/2008, em sua planilha de cálculo, (Anexo I, fls 1 a 5), (Anexo II fis 1,2),
considera a documentação hábil e idônea e a origem dos recursos comprovada, e solicita
que seja feita a relação dos créditos na conta com os respectivos "pedidos", esta
conciliação foi feita, e, segundo o auditor quando essa conciliação fosse feita, seria
desonerado a pessoa física e tributado apenas a pessoa jurídica.
b. Para o Auto de Infração Pessoa Física, foi desconsiderada pelo relator o Sr. Zilton de
Araújo, toda a documentação apresentada como sendo não hábil e não idônea, mas, ao
mesmo tempo o auditor Paulo Marcelo utilizou-se desta mesma documentação
apresentada para me mandar inscrever um CNPJ e aplicar um Auto de Infração Pessoa
Jurídica. Neste caso a meu ver estar o relator usando dois pesos e uma medida deixando
claro que ele não sabe o que está fazendo e ainda mais, com o fim de prejudicar meu
direito, me fez criar obrigação falsa alterando a verdade sobre o fato relevante que era a
comprovação dos depósitos bancários, pois, o valor tributado na pessoa física se trata do
mesmo valor da pessoa jurídica ambos relativos ao ano-calendário 2004, como pode ele
deduzir que movimentei aproximadamente R$ 14.500.000,00 se toda minha
movimentação financeira apurada pela Receita Federal foi de R$ 7.003.517,91 é ai onde
ele altera a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
c. E, mesmo sabendo que movimentação bancária não é renda, e não pode servir de base
para imposto. Renda é a variação patrimonial, ou seja, a quantidade de riqueza amealhada
anualmente. Assim só é renda o que o indivíduo acrescenta ao seu patrimônio por força
do seu trabalho e/ou emprego do seu capital.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004660/2008-91

d. Se for mantida a tributação da pessoa física, está havendo uma bitributação, ou "bis in
idem", tributo cobrado repetido sobre a mesma coisa, ou matéria já tributada "bis"
repetição, "in idem", sobre o mesmo, este princípio estabelece que ninguém pode ser
julgado duas vezes pelo mesmo fato.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004660/2008-91

movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, livros de registros de entradas e saídas, acompanhados de relatórios de vendas
e pedidos, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, sobretudo considerando
que a fiscalização já realizou a conciliação entre a documentação apresentada e os depósitos
constantes nos extratos bancários. A propósito, cabe transcrever o seguinte excerto do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 08 e ss):
2.1 DA CONCILIAÇAO BANCÁRIA
A conciliação bancária para comprovação das origens foi realizada partindo-se dos
documentos de saídas apresentados pelo Contribuinte e cotejando-os com os depósitos
bancários, de modo a precisamente correlacioná-los.
Essa correlação ("documentos" versus “depósito bancário") foi feita considerando-se as
anotações subscritas nos documentos e a compatibilidade entre datas e valores.
Subsidiariamente, quando não havia indicação da data de pagamento nos documentos,
utilizou-se a planilha “RELATORIO DE SAIDAS", como forma de se obter alguma
informação outra que nos permitisse a referida correlação.
Recebidos os documentos apresentados pelo Contribuinte e feita uma primeira
“conciliação" entre os documentos referentes às origens dos recursos (documentos de
saídas) e os depósitos bancários, apenas nos foi possível identificar precisamente nos
extratos bancários uma pequena parte de tudo quanto fora apresentado, conforme tabela
abaixo demonstrada no item 3.1.2 e planilhas anexas ao presente TERMO (ANEXOS I
e II).
Por conseguinte, a parte não comprovada dos extratos bancários foi objeto de nova
intimação, de forma a buscar-se sempre que o valor a ser tributado fosse o efetivamente
não comprovado. Até a presente data o Contribuinte não se manifestou.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004660/2008-91

Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004660/2008-91

operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
E sobre a alegada bitributação, também cabe afastá-la de plano, eis que a infração
apurada na pessoa física do contribuinte em nada se confunde com a “EQUIPARAÇAO DA
PESSOA FISICA À PESSOA JURIDICA", pois as acusações fiscais são distintas, bem como os
valores que serviram de base para a autuação.
A propósito, não há como estabelecer o nexo causal entre os valores depositados
nas contas bancárias do contribuinte e a alegada atividade comercial a qual alega desempenhar.
Cabe destacar que a fiscalização já realizou a conciliação entre a documentação apresentada e os
depósitos constantes nos extratos bancários, relacionando, portanto, com a atividade
desempenhada e equiparada à pessoa jurídica, sendo que o objeto do lançamento é, portanto,
justamente a diferença não objeto de comprovação por parte do sujeito passivo que, inclusive,
quando da impugnação, não apresentou qualquer documento com o intuito de subsidiar suas
alegações.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004660/2008-91

Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital